Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741314-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN MARAVALHAS AGRAVADO: RODRIGO ALCOFORADO JORDAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVELYN MARAVALHAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708344-73.2022.8.07.0005, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante afirma que o Juízo proferiu decisão deferindo o pedido de veículo de sua propriedade e que, apresentada impugnação à penhora, ela foi rejeitada. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz ser pessoa idosa de 76 anos, residente em área rural e portadora de diversas comorbidades de saúde e que o veículo seria seu único meio de locomoção, essencial para consultas médicas e atividades básicas, especialmente diante da ausência de transporte público, aplicativos ou táxis na localidade em que reside. Ressalta sua vulnerabilidade decorrente da idade avançada, de problemas ortopédicos e de necessidade de cirurgia. Destaca ter oferecido à penhora crédito líquido e seguro, já depositado nos autos no 0747580-44.2022.8.07.0001, sendo cabível afastar a penhora do veículo. Argumenta que deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, bem como a preferência legal da penhora em dinheiro, conforme art. 835, I, do mesmo diploma. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para afastar a penhora do veículo e suspender a ordem de remoção. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 76638072. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 248758538 dos autos originários: À Secretaria. Retifique-se a autuação para que LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS seja qualificado como EXECUTADO e não como HERDEIRO, bem como para excluir sua participação como “Outros Interessados”. Após a penhora de veículos de propriedade dos executados, determinada na decisão de ID 236073634, os devedores apresentaram manifestações visando à desconstituição ou substituição da constrição. O executado LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS, em petição de ID 243160670, requereu a substituição da penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do veículo I/BYD DOLPHIN GS 180EV, placa SSH1I17. Para tanto, argumentou, em suma, que o bem é essencial para o exercício de sua atividade profissional e para a locomoção de sua genitora, a coexecutada EVELYN MARAVALHAS, ambos residentes em área rural de difícil acesso. Invocando o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, ofereceu em substituição o crédito que alega possuir nos autos do processo no 0747580-44.2022.8.07.0001, que tramita neste mesmo Juízo. Subsidiariamente, pleiteou ser nomeado depositário do veículo, com a consequente liberação da restrição de circulação, mantendo-se apenas a restrição de transferência. Na mesma linha, a executada EVELYN MARAVALHAS, na impugnação de ID 239882460, insurgiu-se contra a penhora de seus veículos, FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, placa JKB7481, e do reboque REB/CANCAO TUCANO, placa ONI3192. Alegou ser pessoa idosa, residente em local afastado, e que o veículo FIAT/DOBLO constitui seu único meio de transporte para atividades essenciais, como consultas médicas e aquisição de bens de primeira necessidade. Assim como o coexecutado, ofereceu em substituição o crédito que detém no processo no 0747580-44.2022.8.07.0001, sustentando que a penhora sobre direitos de crédito ostenta preferência legal sobre a penhora de outros bens, conforme disposto no artigo 835 do CPC. Por meio da decisão interlocutória de ID 243824563, este Juízo postergou a análise dos pedidos de substituição da penhora, determinando a intimação do exequente para que se manifestasse expressamente sobre a proposta de substituição, bem como para que especificasse, de forma clara e fundamentada, os atos que, a seu ver, configurariam a alegada fraude à execução, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos executados. O exequente apresentou a manifestação de ID 247666353, na qual se opôs aos argumentos dos executados quanto à essencialidade dos veículos, refutando a alegação de que seriam utilizados para o trabalho. Contudo, em sua petição, não se pronunciou de forma expressa e inequívoca sobre a aceitação ou recusa da proposta de substituição da penhora dos veículos pelo crédito indicado. Ademais, deixou de cumprir a determinação judicial para detalhar os fundamentos fáticos e jurídicos da alegada fraude à execução. Decido. A controvérsia central a ser dirimida nesta fase processual cinge-se à possibilidade de substituição dos veículos penhorados pelo crédito que os executados afirmam possuir em outro processo judicial, nos termos do artigo 847 do CPC. A execução se processa no interesse do credor, conforme preceitua o artigo 797 do mesmo diploma legal, e, embora deva ser conduzida pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805, CPC), a aplicação deste princípio não pode se sobrepor ao direito fundamental do exequente à satisfação de seu crédito de forma célere e eficaz. O artigo 847 do CPC faculta ao executado requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Todavia, a substituição por outros bens que não sejam dinheiro em espécie ou fiança bancária depende da anuência expressa do credor. A norma processual é clara ao dispor que a substituição independe da anuência do exequente apenas nas hipóteses de depósito em dinheiro ou fiança bancária (§ 2o do art. 847), o que não corresponde à situação dos autos, em que se oferece um direito de crédito futuro e de liquidez ainda incerta. No caso em apreço, os executados oferecem um crédito oriundo do processo no 0747580-44.2022.8.07.0001. Embora aleguem que o trânsito em julgado de tal processo está próximo, a própria alegação confirma que o crédito ainda não é líquido, certo e exigível de forma imediata, dependendo do esgotamento de todas as vias recursais para que possa ser efetivamente levantado. A substituição dos veículos, bens de liquidez mais imediata, por um crédito de realização futura e incerta, representaria um prejuízo manifesto ao exequente, que seria compelido a aguardar o desfecho de outro litígio para ver satisfeito seu crédito de natureza alimentar. Ademais, e de forma decisiva, o exequente, devidamente intimado para se manifestar sobre a proposta de substituição, não anuiu com a medida. Ao contrário, em sua petição de ID 247666353, argumentou pela manutenção da penhora dos veículos, o que configura uma recusa tácita, mas inequívoca, à proposta de substituição. A ausência de consentimento do credor, requisito indispensável na hipótese, obsta o deferimento do pleito dos executados. A ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC é dirigida ao ato de penhora, e não confere ao devedor o direito potestativo de, a qualquer tempo, substituir um bem já penhorado por outro de categoria supostamente preferencial, sobretudo quando tal substituição não conta com a aquiescência do credor e pode procrastinar a satisfação do débito. Por fim, no que concerne à alegação de fraude à execução, observa-se que o exequente, na petição de ID 247666353, mais uma vez se absteve de cumprir a determinação judicial exarada na decisão de ID 243824563. A acusação de fraude à execução é de extrema gravidade e exige, para sua apuração, que a parte acusadora delimite de forma precisa e fundamentada os fatos que a configurariam, indicando os atos de alienação ou oneração de bens praticados pelo devedor no curso da demanda que seriam capazes de reduzi-lo à insolvência, nos termos do artigo 792 do CPC. A mera alegação genérica, sem a devida especificação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo que os executados possam se defender de forma adequada e que o Juízo possa analisar a questão com a profundidade necessária. Ante o exposto: INDEFIRO os pedidos formulados pelos executados LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS (ID 243160670) e EVELYN MARAVALHAS (ID 239882460) para a substituição dos veículos penhorados pelo crédito que indicam possuir no processo no 0747580-44.2022.8.07.0001, em razão da ausência de anuência do exequente e do potencial prejuízo à celeridade da execução. Em consequência, MANTENHO a penhora que recaiu sobre os veículos REB/CANCAO TUCANO, placa ONI3192; FIAT/DOBLO ADV 1.8 FLEX, placa JKB7481; e sobre os direitos aquisitivos do veículo I/BYD DOLPHIN GS 180EV, placa SSH1I17, conforme determinado nas decisões de ID 236073634 e ID 239956592. (destaques no original) A agravante alega ser incabível manter a penhora do veículo de sua propriedade. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Observa-se que veículos automotores não se encontram arrolados como bens impenhoráveis e o fato de a agravante necessitar do veículo para uma locomoção mais fácil não afasta o direito do exequente de ter seu crédito satisfeito. Salienta-se que, ainda que o Código de Processo Civil estabeleça que a execução deva ocorrer de forma menos gravosa para o executado, também estabelece que ela se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Por esses motivos, autoriza que o devedor executado requeira a substituição da penhora, mas estabelece que ela não pode gerar prejuízo ao exequente e que ele precisa se manifestar sobre o pedido. Vejamos: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. No caso dos autos, a parte requer a substituição da penhora do veículo por penhora no rosto dos autos de ação não transitada em julgado e, consequentemente, sem que tenha sido iniciado o cumprimento de sentença e penhorado ou bloqueado valores. Inexistem, portanto, motivos para entender pela irregularidade da penhora ou necessidade de aceitação do pedido de substituição nessa instância recursal. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível conceder a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Oficie-se ao Des. Jansen Fialho de Almeida, relator do Agravo de Instrumento no 0740211-94.2025.8.07.0000, requerendo a remessa do referido recurso para este Relator. Esclarece-se que há conexão entre o recurso da relatoria dele e desse recurso, bem como que o primeiro recurso distribuído relativo ao processo de origem foi distribuído para esta Turma, havendo prevenção desta Turma. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2025 17:28:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador